Tribunal: TJDFT
Processo: 0761823-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADO. FATURA MENSAL QUITADA COM ATRASO. PROTESTO. REGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente a pretensão autoral.

2. Na origem, a autora ajuizou ação objetivando a declaração de inexistência de dívida em seu nome, a repetição do indébito, a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e dos demais órgãos de proteção ao crédito, o cancelamento de protestos cartorários bem como a condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos morais. Sustentou que a cobrança efetuada em 11/2024 é indevida vez que fora dos padrões históricos de consumo e que, no intuito de evitar sanções indevidas, como corte no fornecimento ou protesto, efetuou o pagamento integral do valor exigido. No entanto, mesmo com o adimplemento, seu nome foi indevidamente protestado em cartório pela própria concessionária. Sustentou que, embora tenha solicitado a realização de vistoria técnica, o ato não foi realizado, o que caracteriza omissão da concessionária.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Não foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em suas razões recursais a recorrente afirma que a cobrança impugnada destoa de seu padrão de consumo, sendo ônus da empresa fornecedora dos serviços comprovar que forneceu água na exata medida em que cobrada na fatura. Argumenta que não foi notificada quanto à vistoria realizada e não teve ciência do resultado obtido. Sustenta, ainda, que a negativação e o protesto de seu nome ocorreram sem aviso prévio, mesmo diante da evidente irregularidade da cobrança, o que configura falha na prestação do serviço. Por fim, argumenta que a manutenção do protesto após o pagamento viola frontalmente a boa-fé objetiva, tratando-se de hipótese de dano moral in re ipsa.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise do cabimento das pretensões de declaração de nulidade do débito impugnado, de condenação da CAESB a promover a restituição do alegado indébito e a exclusão imediata do nome da Recorrente dos cadastros de inadimplentes, bem como a baixa definitiva do protesto, além do pagamento indenização por danos morais.

6. A prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário é negócio jurídico de natureza contratual, que vincula o prestador de serviços e o usuário contratante, conforme disposto no art. 78 da Resolução no 14 ADASA. Decorre que a obrigação estabelecida entre as partes é de natureza pessoal, sendo o usuário contratante responsável pelo pagamento das faturas provenientes do contrato entabulado com a concessionária de serviços.

7. Consta dos autos documento emitido pela CAESB que atesta que, 03 de janeiro de 2024, a companhia realizou vistoria no imóvel para verificar e orientar a usuária sobre o consumo elevado, oportunidade em que restou constatado o bom funcionamento do hidrômetro, bem como a inexistência de anormalidade nas instalações de responsabilidade da Caesb que pudesse influenciar no volume medido. Em 16 de fevereiro de 2024, foi realizada nova vistoria no imóvel por solicitação da requerente, não tendo sido identificada nenhuma anormalidade nas instalações de responsabilidade da prestadora de serviço, bem como a regularidade no funcionamento do hidrômetro. Em decorrência, a consumidora foi orientada a verificar as instalações internas em busca de anomalias.

8. A recorrente não logrou comprovar a inexistência de vazamento nas instalações internas de sua residência, o que poderia ter sido feito por meio da simples contratação de um prestador de serviço.

9. Ressalte-se que, nos termos do artigo 63 do Decreto no 26.590/2006 “Compete à Caesb a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro (...)”. A Resolução 14/2011 editada pela ADASA, ao seu turno, estabelece no artigo 49 que “Todas as instalações de água a partir do ponto de entrega e as instalações de esgoto antes do ponto de coleta serão efetuadas pelo usuário, o qual será responsável por sua conservação.” Inequívoco, portanto, que eventual existência de vazamento na área interna do imóvel é de responsabilidade do usuário.

10. Cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme disposto no artigo 373 do CPC.

11. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso. (Acórdão 1709102, 07510478320228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

12. O título em questão, com vencimento em 28/11/2024, foi enviado para protesto em 25/03/2025, tendo sido pago somente em 31/03/2025. Comprovada a regularidade do faturamento da conta em nome da autora e o descumprimento da obrigação de pagamento, evidencia-se hipótese de protesto regular. Ademais, conforme se extrai dos autos, o pagamento foi realizado sem a inclusão de juros e correção monetária, os quais permanecem pendentes. Portanto, não tendo a dívida sido quitada integralmente, legítima a manutenção do protesto.

13. Não comprovada falha na prestação de serviço, incabível a declaração de inexistência do débito impugnado e a repetição de indébito, bem como a exclusão do nome da consumidora dos cadastros restritivos e a condenação por danos morais.

14. Recurso conhecido e não provido.

15. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.